Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão no 1976963, que deu provimento à apelação criminal para assegurar o recebimento da denúncia quanto ao crime de desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão, no tocante à atipicidade da conduta decorrente da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando uma questão debatida nos autos não é abordada na decisão, vício não ocorrido na hipótese. Com efeito, a tese defensiva foi abordada e o colegiado reconheceu a existência de justa causa para o exercício da ação penal, sobretudo em face da aplicação do princípio do in dubio pro societate nesse momento processual.
4. Configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas e, segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 83, §2o, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 9.099/1995, art. 83.